Tribunal: TJMT
Processo: 0004616-02.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004616-02.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 568.659.101-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), LEANDRA CRISTINE DE SOUZA ALCANTARA - CPF: 022.145.001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), Leandra Cristine de Souza Alcântara (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS — FORNCECIMENTO DO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE E DIGINIDADE — INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO — IMPRESCINDIBILIDADE — GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL — DIREITO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE — OBSERVÂNCIA
— RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, logo, o Município é solidariamente responsável pelo tratamento de saúde do tutelado, subsidiariamente, conforme o caso concreto.

Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 6966014) que, proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
ajuizada por
Leandra Cristine de Souza Alcantara
, representada por sua genitora, Maria Aparecida Rodrigues, julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação ao
Município de Rondonópolis
, e determinou apenas ao Estado de Mato Grosso que realize o conserto do aparelho interno de implante coclear, necessário ao tratamento de saúde da apelada, sob pena de bloqueio judicial de verba pública para tanto.

Assegura que a Constituição Federal estabelece que os entes federados (União, Estado e Municípios) são solidariamente responsáveis pela garantia do direito à saúde de todos os cidadãos, de modo que a sentença deve ser reformada para manter o Município de Rondonópolis no polo passivo da ação de obrigação de fazer.

Assevera que a concessão do pleito individual do autor acabaria por violar os princípios da legalidade orçamentária e da vedação ao estorno, porquanto “
seria uma despesa não prevista na lei orçamentária, bem como demandaria do Executivo a realocação de valores específicos para o custeio da pretensão individual
”.

Aduz que a sentença viola o princípio da reserva do possível, e que “
não cabe ao judiciário decidir como o dinheiro público será gasto nesta seara, ou melhor, aquele não possui a expertise do executivo, juntamente com seu corpo técnico, em determinar o que é imprescindível à saúde pública
”.

Contrarrazões (Id. 6966018).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 7404503).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 4 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 6966014) que, proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
ajuizada por
Leandra Cristine de Souza Alcantara
, representada por sua genitora, Maria Aparecida Rodrigues, julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação ao
Município de Rondonópolis
, e determinou apenas ao Estado de Mato Grosso que realize o conserto do aparelho interno de implante coclear, necessário ao tratamento de saúde da apelada, sob pena de bloqueio judicial de verba pública para tanto.

A controvérsia limita-se acerca da legitimidade do Município de Rondonópolis para figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer consistente no tratamento de saúde da apelada ante a responsabilidade solidária dos entes públicos em relação ao direito à assistência à saúde dos cidadãos, ainda, sobre a contrariedade ou não do ato sentencial em relação aos princípios orçamentários e da reserva do possível, conquanto o Poder Judiciário não pode intervir nas questões eminentemente de responsabilidade e controle do Poder Executivo.

Na parte que interessa, eis o teor da sentença:

“
O Município apresentou impugnação do valor dado a causa, tendo em vista que a Defensoria Pública Estadual atribuiu a mesma valor diverso do orçamento apresentado a fl. 35, assim, considerando que o orçamento apresentado é de R$ 2.960,00 (dois mil, novecentos e sessenta reais) acolho a manifestação apresentada.

Ademais, em contestação apresentada pelo Município de Rondonópolis, ficou evidenciado que o reparo a ser realizado no aparelho auditivo da autora trata-se de procedimento de alta complexidade a para que não haja desequilíbrio nas contas municipais, aliado a repartição dos entes federados, entendo que o mesmo deva ser retirado do polo passivo da demanda.

ISTO POSTO, considerando a alta complexidade do pedido pleiteado na inicial, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação em relação ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido por LEANDRA CRISTINE DE SOUZA ALCANTARA, neste ato representado por sua genitora, Maria Aparecida Rodrigues, impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO a OBRIGAÇÃO DE FAZER em realizar o CONSERTO DO APARELHO INTERNO DE IMPLANTE COCLEAR, visto o diagnóstico de PERDA DE AUDIÇÃO NEUROSSENSORIAL não especificada (CID H90.5), sob pena de bloqueio de verbas públicas
”. (Id. 6966014).

Quanto à improcedência da demanda em relação ao Município de Rondonópolis sob a justificativa da complexidade da causa, não merece prosperar.

Isso porque o dever de assegurar o direito à saúde é uma obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não significa em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Deste modo, possível é o direcionamento de uma medida a um ente da federação, sem que seja excluída a responsabilidade dos demais entes, considerando a peculiaridade de cada caso.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de repercussão geral reconhecida:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
”. (STF, Tribunal Pleno, RE 855178 RG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2015).

Da mesma forma, quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de ser observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

“(...)
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação.
(...)”. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, sendo procedente a alegação do Estado de Mato Grosso de que compete aos entes federados solidariamente, e possível a determinação do cumprimento da obrigação pelo Estado, sem excluir a responsabilidade do Município até o final da demanda, de forma subsidiária.

Em relação a justificativa de impossibilidade de cumprimento do dever de assistência à saúde da apelada, hipossuficiente, por observância dos princípios orçamentários e da reserva do possível, em que não pode haver ingerência do Poder Judiciário nas questões de responsabilidade e controle do Poder Executivo, não procede.

Extrai-se dos autos que a apelada Leandra Cristine de Souza Alcantara, representada por sua genitora, Maria Aparecida Rodrigues, de dezesseis (16) anos de idade, foi diagnosticada com perda de audição neurossensorial não especificada (CID H90.5), por problemas no ouvido interno (cóclea) ou nas vias nervosas que vão do ouvido até o cérebro (Id. 6965894).

Após realizar um implante coclear em 2012, a apelada obteve ganhos em sua qualidade de vida, desde a comunicação a aprendizagem, todavia, o referido aparelho (processador e encaixe da bateria) pararam de funcionar desde dezembro de 2017, pugnando na ação originária de obrigação de fazer, pelo conserto do referido aparelho.

Os documentos que instruem o processo estão a demonstrar a imprescindibilidade e urgência do conserto do aparelho auditivo da apelada, consoante os Id ́s 6965898 a 6965899.

Pois bem.

É certo que não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

Outrossim, o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente quando se trata do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

(...) O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2o da Constituição Federal. (...). (STF, Segunda Turma, RE 908680/PB AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2017).

(...) Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, o que se aplica ao caso dos autos em que se busca a tutela do direito à vida e à educação. (...). (STF, decisão monocrática, RE 1022129/MT, relator Ministro Gilmar Mendes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2017).

(...) 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido também está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. (...). (STF, Primeira Turma, ARE 894085 AgR/SP, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de fevereiro de 2016).

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da separação dos poderes, pois se está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena ao direito fundamental à assistência à saúde.

(...) IV - Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro.

V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 820910/CE AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

(...) Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.

(...)

2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. (...). (STF, Primeira Turma, AI 809018/SC AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2012).

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2o, 6o E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido. (STF, Segunda Turma, AI 734487/PR AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2010).

Deste modo, o princípio da reserva do possível não pode ser invocado com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639337/SP, deixou assentado:

(...) Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político- -jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. - O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no próprio texto constitucional - transgride, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional. Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. - A intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, notadamente na área da educação infantil (RTJ 199/1219-1220), objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos, que, provocados pela omissão estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos que a própria Constituição da República assegura à generalidade das pessoas. Precedentes. A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS ‘ESCOLHAS TRÁGICAS’. - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras ‘escolhas trágicas’, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. - A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1o, III, e art. 3o, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. - O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. - A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em conseqüência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial - os direitos sociais já concretizados. (...). (STF, Segunda Turma, ARE 639337/SP AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2011).

Pelo exposto, com a evidente omissão da Administração, óbice algum há em se determinar que sejam adotadas pelo Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis, solidariamente responsáveis, as providências necessárias para garantir o direito à assistência à saúde da apelada, comprovado o risco de lesão a bem fundamental.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente quanto declarar a responsabilidade solidária do Município de Rondonópolis, consistente nas providências necessárias ao conserto do aparelho auditivo interno de implante coclear da apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021